Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739009-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Autor: Alexandre Venceslau de Araujo Réu: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento liminar, ajuizada por Alexandre Venceslau de Araujo, com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos no 0794234-73.2024.8.07.0016. Na origem o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter o reconhecimento do “direito às férias” durante o período de 20 (vinte) dias por semestre (Id. 76185417). Afirmou que é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrital Federal, oportunidade em que ocupa a função de “condutor de emergência”. Alega que no ano de 2019 foi editada a Nota Técnica SEI - GDF no 1/2019 que, a seu turno, afastou o aludido “direito" ao argumento de que as condições laborais por ele exercidas não justificariam a previsão contida no art. 12 da Lei no 3.320/2004. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 76185418). O Distrito Federal interpôs "recurso inominado" contra o aludido pronunciamento judicial, ocasião em que a Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao reformar a sentença, julgou o pedido improcedente (Id. 76185419). Em sua petição inicial o autor argumenta que o referido acórdão deve ser desconstituído com amparo na regra prevista no art. 966, inc. V, do CPC. A esse respeito alega que o ato decisório impugnado violou a regra prevista no art. 12 da Lei no 3.320/2004 que, a seu turno, assegura férias em regime especial aos condutores de veículo integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Afirma, assim, que o acórdão recorrido desconsiderou os entendimentos manifestados pelas Egrégias 1a e 2a Turmas Recursais do Distrito Federal em casos análogos. Acrescenta que a interpretação restritiva a respeito do texto legal contraria a realidade vivida pelos servidores públicos expostos a “condições extremas de trabalho”. Requer, portanto, a procedência do pedido para que o acórdão rescindendo seja desconstituído e, por meio do juízo rescisório, seja reconhecido o “direito às férias” durante o período de 20 (vinte) dias por semestre em favor do demandante. O autor está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente às custas inicias e ao depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em virtude do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A ação rescisória consiste em instrumento processual adequado, ao menos em tese, para a desconstituição de sentenças e acórdãos acobertados pelos efeitos da coisa julgada, desde que preenchidos os requisitos necessários, nos termos da regra prevista no art. 966 do CPC. No caso em deslinde é possível observar que o objeto da demanda consiste na rescisão do acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Os processos que tramitam nos juizados especiais cíveis seguem o procedimento especial descrito na Lei no 9.099/1995. Assim, é necessário observar a regra específica prevista no art. 59 da aludida lei, cujo texto descreve que “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei” (Ressalvam-se os grifos). A redação do dispositivo legal supracitado não deixa margem para interpretação dúbia e evidencia que o acórdão em questão, por ter sido proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não admite impugnação por meio de ação rescisória. Feitas essas considerações indefiro a petição inicial nos termos da regra prevista no art. 330, § 1o, inc. I, do CPC e determino o cancelamento da distribuição. Desde logo, advirta-se que eventual impugnação, por meio de recurso, contra a presente decisão resultará na avaliação da necessidade de recolhimento do valor referente às custas iniciais e ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator